Tribunal: TJMT
Processo: 1015882-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1015882-07.2020.811.0000
Recorrente: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ 2
Recorrido: DIGITAL SEGURANCA LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 67528967) interposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ 2, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 62020006):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO E VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA TAXATIVIDADE – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se conhecer de agravo de instrumento aviado em face de decisão que indefere o levantamento de caução e valores depositados em juízo, uma vez que não se encontra dentre as elencadas no art. 1.015 do CPC. A relativização da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC depende de comprovação da urgência ou da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (AI no 1015882-07.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/10/2020)”.
A recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao art. 304 do CPC, bem como divergência jurisprudencial ao argumento de que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que negou o pedido de estabilização da tutela de urgência concedida em caráter antecedente. Sustenta que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu, equivocadamente, que o recurso fora manejado contra o indeferimento da liberação da caução ofertada na origem, quando, na verdade, tal levantamento trata-se de mera consequência da estabilização da tutela de urgência e não fundamento do recurso.
Menciona a recorrente que o juízo singular deferiu a tutela almejada, sustando cobranças e impedindo que a recorrida efetuasse restrições (negativação, protesto etc.) em seu desfavor e determinou fosse lavrado o termo de caução, intimando a parte requerida/recorrida para o devido cumprimento da tutela e, para, querendo, interpor recurso, sob pena de estabilização. Informa que não houve recurso da decisão e, por essa razão, pleiteou a estabilização da tutela, o que fora negado pelo juízo e mantido pelo acórdão hostilizado.
Aduz ainda que o recurso em face da negativa de estabilização da tutela concedida em caráter permanente se amoldaria de qualquer forma ao rol do art. 1.015, I do CPC, por isso, o agravo de instrumento deveria ser conhecido.
Recurso tempestivo (id. 67566463). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 67680458. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao REsp (Certidão no id. 73263960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante o acórdão tenha abordado matérias alusivas ao Tema 988 ao decidir a questão a luz da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a questão abordada na irresignação recursal restringe-se unicamente a estabilização da tutela (alegação de ofensa ao art. 304 do CPC). Assim, o Tema 988 não se relaciona diretamente à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, o recorrente não fez sequer uso dos embargos de declaração em face do acórdão proferido em agravo interno para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário. Observa-se que, no acórdão, constou o seguinte como fundamentação ao decidir:
“[...] (...) verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.
De fato, extrai-se dos autos que Associação Alphaville Cuiabá 2 aviou agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em Caráter Antecedente, promovida em desfavor de Digital Segurança Ltda. EPP e Digital Prestação de Serviços Especializados Eireli – ME, onde o magistrado a quo indeferiu o levantamento do valor da caução prestada na ocasião da propositura da ação.
Vejamos.
Eis o teor do art. 1.015 do CPC:
‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário’
Efetivamente, o novo CPC não previu a hipótese de indeferimento de levantamento de caução e valores depositados em juízo como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.
(...)
Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.
Ressalto, outrossim, que o magistrado a quo informa em seu decisum, inclusive, que “o pedido de levantamento de valores poderá ser re-analisado após a formação do contraditório”, o que afasta, inclusive, a devida urgência para a mitigação da modulação dos efeitos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, alhures mencionado”. (grifei).
Tem-se que a questão suscitada pelo recorrente (art. 304 do CPC) sequer restou ventilada no acórdão. Se o recurso de fato versava sobre a estabilização da tutela e não sobre indeferimento de levantamento da caução (ainda que mera decorrência daquela primeira) deveria o recorrente, ao menos embargar a questão e esgotar o julgamento pelo órgão fracionário. Não o fazendo, à míngua de manifestação do Tribunal de origem e ausente manejo de eventuais embargos de declaração, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem as Súmulas 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pelo recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Ausência de cotejo analítico
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro que, a rigor, o recurso não deveria alcança o normal seguimento, isso porque a recorrente deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Vale registrar que fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
No caso dos autos, percebe-se que a recorrente compara o entendimento do STJ e TJMG com a decisão proferida na origem (citando inclusive trecho utilizado pelo juízo “a quo” ao citar decisão monocrática do STJ como fundamento). Não há como se ter por atendido o requisito da alínea “c” do permissivo constitucional, já que o dissídio há de ser demonstrado entre o teor do acórdão hostilizado e o paradigma utilizado. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE ACÓRDÃO DIVERSO COMO SE FOSSE O JULGADO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 - O pretendido dissídio pretoriano não foi analiticamente demonstrado, ficando descumprido o comando disposto nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, ao tentar demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, o ora recorrente transcreveu (e-STJ, fls. 277/278) trechos de julgado diverso do acórdão impugnado no apelo especial. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 243.997/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 06/11/2012, DJe 05/12/2012)” (grifei).
Em razão disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade também por esse fundamento.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça